Tribunal: TJSP
Processo: 1029036-74.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL- Divulgação de conteúdo em página de internet, com suposta violação à propriedade industrial e prática de concorrência desleal – Matéria da competência preferencial de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Inteligência do art. 6o, da Resolução 623/13 - Remessa determinada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029036-74.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ATOM COMERCIAL EIRELI e EVERTON WANG, é apelado PEIXE URBANO
WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para o C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029036-74.2017.8.26.0002
2
Apelação Cível:
1029036-74.2017.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
ATOM COMERCIAL EIRELI e OUTRO
Apelado:
PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS
LTDA.
COMPETÊNCIA RECURSAL- Divulgação de conteúdo em
página de internet, com suposta violação à propriedade
industrial e prática de concorrência desleal Matéria da
competência preferencial de uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial Inteligência do art. 6o, da Resolução
623/13 - Remessa determinada Recurso não conhecido.
VOTO No 27865
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 138/141, relatório adotado, que, nos autos de ação cominatória, julgou
parcialmente procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência,
determinando à ré, no prazo de 24 horas, a remoção de vídeo apontado
pelos autores "de quaisquer plataformas e websites, em especial do
Facebook", sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso no
cumprimento.
Alegam os apelantes, preliminarmente, nulidade
da r. sentença, porquanto deixou de aplicar as disposições da legislação
incidente à hipótese. No mérito, sustentam que a apelada é usuária da rede
social e, como tal, possui responsabilidade pelo conteúdo publicado em sua
fanpage , o qual viola a propriedade sobre a obra publicitária. Asseveram
que a apelada utilizou audiovisual com o produto da apelante Atom para
divulgação de produto concorrente, o que deve ser rechaçado diante da
concorrência desleal. Pugnam pela condenação da apelada à reparação
por danos materiais e morais (fls. 169/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029036-74.2017.8.26.0002
3
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 216/221.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido, com
determinação de remessa dos autos para o C. Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial.
No caso, trata-se de ação cominatória por
alegada violação à propriedade industrial e prática de concorrência desleal,
cuja competência está prevista no art. 6o, da Resolução no 623/13 do TJSP,
in verbis:
Além das Câmaras referidas, funcionarão
na
Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras
Reservadas
de Direito Empresarial,
que formarão
o Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito
Empresarial,
com competência,
excluídos os
feitos de natureza penal, para julgar os recursos
e
ações
originárias
relativos
a
falência,
recuperação
judicial e extrajudicial,
principais,
acessórios,

conexos
e
atraídos
pelo
juízo
universal, envolvendo
a Lei no 11.101/2005,
bem
como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte
Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na
Lei no 6.404/1976
(Sociedades
Anônimas),
as
que
envolvam
propriedade

industrial
e
concorrência
desleal, tratadas especialmente
na
Lei no 9.279/1996,
e franquia (Lei no 8.955/1994).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029036-74.2017.8.26.0002
4
Em caso análogo, já se pronunciou esta E. Corte;
“Ação cominatória (obrigação de fazer) para
retirada de página da rede social Facebook, por
alegada violação de marca registrada perante o
INPI. Sentença de extinção, sem resolução de
mérito (art. 485, IV, CPC). Apelação da autora.
Provimento jurisdicional requerido pela autora
que, caso deferido, afetará a esfera jurídica de
terceiro, a saber, o responsável pela página que
se pretende retirar do ar. Configurado, dessa
forma, o litisconsórcio necessário passivo, nos
termos da segunda parte do art. 114 do CPC,
pela natureza da relação jurídica controvertida,
dependendo a eficácia da sentença da citação de
todos que por ela serão afetados. Extinção
processual, todavia, decretada precocemente.
Com efeito, antes de pronunciá-la, cabia ao juiz
ter oportunizado prazo para que a autora
providenciasse a citação do litisconsorte, como
determina o parágrafo único do art. 115 do CPC.
Anulação da sentença recorrida. Apelação a que
se dá provimento, com determinação.” (TJSP;
Apelação
Cível
1010758-85.2018.8.26.0100;
Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial ; Foro
Central Cível - 18a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro:
03/10/2019, grifo nosso).
Assim, tratando-se de controvérsia de natureza
empresarial, patente a competência de uma das Câmaras integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029036-74.2017.8.26.0002
5
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Pelo exposto, não se conhece do recurso,
remetendo-se os autos para uma das Câmaras supra referidas.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator